Tribunal: TJES
Processo: 0000530-16.2021.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000530-16.2021.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000530-16.2021.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SIMPLES. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o Recurso em Sentido Estrito em prazo superior aos cinco dias previstos no art. 586 do CPP, não deve ser conhecido, diante da intempestividade.
2.
Recurso não conhecido.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000530-16.2021.8.08.0019

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR, em face da decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 61, inciso II, “g” do Código Penal.

Pois bem, após detida análise dos autos, verifiquei que não obstante os esforços argumentativos expostos pela defesa, o Ministério Público em 1º Grau, suscitou, preliminarmente, a intempestividade do recurso, opinando pelo seu não conhecimento.

Compulsando o apostilado, registra-se que o recorrente foi intimado em 02/09/2022, sendo o recurso em sentido estrito protocolado em 08/09/2022, superando, assim, o prazo de 05 dias estabelecidos no artigo 586 do Código de Processo Penal, que se findava no dia 06/09/2022.

Dessa forma,
tomando-se por base os artigos 586 e 798 do Código de Processo Penal, entendo que o recurso é intempestivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua intempestividade.

É como voto.

18 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.